Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003985-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO BACK LOCKS - CPF: 946.459.812-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 062.181.691-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO BACK LOCKS - CPF: 946.459.812-34 (IMPETRANTE), GIULIANE DOS SANTOS BOREL - CPF: 071.670.181-20 (VÍTIMA), RAYANE CORREIA DA SILVA - CPF: 705.199.091-86 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
: Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor d
e
paciente
preso preventivamente desde
27/01/2025
, sob a imputação, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/1997) e lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal). A Defesa alega constrangimento ilegal pela inexistência dos requisitos da prisão preventiva, fragilidade das provas, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão
:

Existência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Alegada insuficiência probatória e versão unilateral dos fatos.

Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir
:

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas, ante a conduta reiterada do paciente em descumpri-las e colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Os elementos colhidos nos autos indicam a materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, imagens fotográficas e testemunhos que apontam para o descumprimento das determinações judiciais.

A aplicação de medidas cautelares alternativas se revela inadequada diante da recalcitrância do paciente em obedecer às determinações protetivas já impostas, nos termos do art. 313, III, do CPP.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 do TJMT e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

6.
Tese firmada
: "A prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP, se justifica pela necessidade de resguardar a integridade da vítima e a efetividade da decisão judicial, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando demonstrada a reiteração da conduta."

Dispositivos legais citados
: CPP,
arts
. 312 e 313, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 129, § 13o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudências relevantes
:

STJ, HC 829.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma,
DJe
25/08/2023.

TJMT, N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 26/07/2024.

TJMT, N.U 1016548-66.2024.8.11.0000, Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 19/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do pacie
nte
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de C
omodoro
-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se
encontra
segregado
cautelarmente
desde
27/01/2025
,
por decisão do Juízo de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob a imputação, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/1997) e lesão corporal (art. 129, § 13o, do
CP
)
.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
I) ausência de requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva; II) fragilidade das provas, pois a decisão que decretou a prisão preventiva teria se baseado em uma versão unilateral dos fatos; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) a aplicação de medidas cautelares mostra-se suficiente e V) em eventual condenação não será decretado o regime fechado.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi
indeferido
na decisão proferida em 17 de fevereiro de 2025 (id. 268783278).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 268786798).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(id. 268980267).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição
válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
, a que está submetido o paciente
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
2
7
/01/2025
, em decorrência, em tese, da prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, lesão corporal e embriaguez ao volante
.

Exsurge
do auto de Prisão em Flagrante
no
1000202-62.2025.8.11.0046
, que
o
Juíz
o

da
1
a Vara da Comarca de Co
modoro
-
MT,
decretou
a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

"
O fumus
comissi
delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam:
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade do delito
está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n. 2025.26066, boletim de ocorrência n. 3314182250126231806 PRF, imagens fotográficas dos veículos, teste do etilômetro que indicou a embriaguez.

Cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas no dia 6/9/2024.

Imagem fotográfica da vítima.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, declaração da testemunha Rayane
Correira
da Silva e da vítima GIULIANE DOS SANTOS BOREL Id n. 181771226, qual destaco o seguinte trecho:

“(...) QUE já tem medida protetiva contra ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS; QUE conviveram por 04 anos e está separada a há 07 meses; QUE perguntado se depois da medida protetiva o suspeito entra em contato, respondeu que conversavam de boa pelo aparelho celular, por causa do filho que tem com ele; QUE hoje estava na casa de sua amiga Raiane; QUE no momento em que as duas saíam de motocicleta, o suspeito estava passando em frente
a
residência da amiga, ele estava de carro; QUE a amiga reside no Bairro Reserva Parque, pararam na rua do bairro para conversar com o suspeito, mas o mesmo já estava agressivo, parecia que o mesmo estivesse bêbado; QUE a
vitima
não quis manter conversa com o suspeito e saiu com a sua amiga de motocicleta, quem dirigia era a amiga, que foram até a loja TIM, local de trabalho da vítima, pois lá tem câmara de segurança, o suspeito as seguiu e parou no local, tentou conversar com a vítima novamente, não quis; QUE resolveram sair do local, para longe do suspeito, não sabiam para que rumo tomariam; QUE no momento em que estavam na
rotátoria
da rodovia, BR, o suspeito estava atrás e foi com carro para cima das duas, batendo no pneu de trás da motocicleta, nesse momento as duas caíram, QUE o suspeito alegou que tinha perdido a direção, ficou pouco instante no local, disse que iria chamar a ambulância e não voltou mais; QUE sua amiga ficou desacorda; QUE populares que estavam no local, devem ter acionado a ambulância ou polícia; (...)”.

Além da prova da existência do crime e de
indícios de autori
a, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum
libertatis
).

Dispõe ainda o art. 313 do CPP, que será admitida a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo supramencionado, na seguinte hipótese:

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;

(
Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

No caso vertente, em consulta ao sistema
PJe
n. 1002603-68.2024.8.11.0046 (MPU), nota-se que, que no dia
6/9/2024 foram aplicação das medidas protetivas em favor da vítima e contra o suposto agressor, pelo prazo de 6 meses, consistentes no 1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2) Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; 3) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima e; 4) Separação de corpos; sobreveio a notícia de descumprimento das medidas aplicadas.

O autuado foi notificado das medidas em 6/9/2024.

Nesse contexto, infere-se que as
medidas protetivas outrora deferidas ainda se encontram vigentes.

Embora tenha a Defesa alegado que o autuado e vítima, estavam tentando uma reconciliação, de modo que conversavam, a própria vítima narrou que as conversas eram em razão do filho do casal.

Outrossim, o autuado estava ciente das condições impostas nas medidas protetivas, de modo que, era também sua obrigação não se aproximar da vítima, porém, desrespeitou a ordem judicial, bem como, em tese, avançou com o seu veículo em direção da vítima, fazendo com que esta caísse ao solo com a motocicleta.

Dessa forma, o suposto agressor descumpriu a referida decisão judicial, fato que fundamenta o decreto da prisão cautelar como garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas, a fim de impedir que continue ignorando a decisão judicial e colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, bem como que as
cautelares diversas da prisão não seriam suficientes no caso concreto,

diante da recalcitrância do autuado.

(...)

ANTE O EXPOSTO, em consonância como Ministério Público, converto a prisão em flagrante de ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de
garantia da ordem pública e garantia de execução das medidas protetivas,
nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
(...)
.
”

Constata-
se,

da
aludida decisão
,
que
est
ão presentes os pressupostos
au
torizadores do decreto prisional
, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada
na garantia da ordem pública, visando
a execução das medidas protetivas para
resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PISCOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”

(N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifei).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do
art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos
com pena máxima superior a 4 (quatro) anos
quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
visando
garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, nota-se dos autos das Medidas Protetivas de Urgência no
1002603-68.2024.8.11.0046
,

concedidas
no dia
0
6
/
09
/2024
,

e que
a vítima
e o paciente foram devidamente intimados na mesma data da decisão
do Juízo singular, conforme demonstrado na certidão do oficial de justiça (ID n.
168611031
).

Por outro lado, em que pese o impetrante sustentar que
prisão imposta é desproporcional, viso que em eventual condenação
a ser
aplicada seria menos severa que a
prisão
,
é fulcral ressaltar
a impossibilidade da
medida cautelar de prisão
(prisão preventiva)
se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença da ação penal, haja
vista

possuírem
natureza diversa
.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...)”
(TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Insta salientar também, no tocante aos
eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente
,
que

este Tribunal de Justiça
já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43
,
que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguido a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Por fim, afigura-se imper
tinente a substit
uição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(art. 319 do Código de Process
o Penal), sobretudo, quand
o nenhuma delas mostra-se adequada ou suficiente para assegurar
que o paciente
não continue a descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas
em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica
e física, conforme entendimento jurisprudencial deste Eg
régio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - RISCO PARA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ART 313, INCISO III, DO CPP – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2. Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3. Diante de descumprimento das medidas protetivas impostas pelo magistrado de primeiro grau, fica demonstrada a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que justifica a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, § 6o, do CPP).

4. Ordem denegada.”

(N.U 1016548-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025